Tribunal: STF
Processo: ARE 1582451
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Representações Santista Limitada, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:

“AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO. TRANSPORTE DE CARGAS EM CONTAINERS. PERMANÊNCIA DE CONTAINERS APÓS O PRAZO. COBRANÇA DA TARIFA DENOMINADA SOBREESTADIA (US$ 5.040,00 DÓLARES AMERICANOS). PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO DO RÉU. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO PRAZO DE 1(UM) ANO PREVISTO NO ART. 22 DA LEI N° 9.611/98. POR NÃO SE TRATAR O CASO DE TRANSPORTE MULTIMODAL, INCIDE O PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5°, I, DO CÓDIGO CIVIL. PREJUDICIAL REJEITADA À UNANIMIDADE. TERMOS DE RESPONSABILIDADE ASSINADOS E EMITIDOS PELO RÉU QUE CONFIRMAM O RECEBIMENTO DAS CARGAS, BEM COMO DOS CONTAINERS. ATRASO NA DEVOLUÇÃO. DIREITO DO AUTOR À COBRANÇA DA TARIFA DE SOBREESTADIA. PRECEDENTES DO TJPE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Prejudicial de Mérito (prescrição) : o réu/apelante alega que a autora/apelada tinha o prazo de 1 (um) ano, contado da devolução dos containers, para promover a presente ação de cobrança, prazo esse estipulado no art. 22, da Lei n° 9.611/98.
2. Ocorre que a referida lei, em princípio, regula somente as ações relativas ao transporte multimodal de cargas, o que não é a hipótese dos autos, posto que o transporte objeto dos autos realizou-se unicamente pela via marítima (transporte unimodal). Ou seja, a empresa autora apenas se obrigou a receber as mercadorias no porto de origem, fazer a travessia marítima e entrega-las no porto de destino, cabendo à empresa demandada a realização das demais fases do transporte da carga.
3. Por conseguinte, como os containers foram devolvidos nos dias 04, 11, 14 e 16 do mês de novembro de 2006 (início da contagem do prazo), e o ajuizamento da presente demanda se deu em 19/10/2009, não há que se falar em prescrição.
4. Mérito : ação de cobrança proposta pela empresa de transporte marítimo Petrotank S.A, a qual alega que firmou com a ré (Representações Santistas Ltda) contratos de transporte de mercadorias cujo desembarque ocorreu no Porto de Suape/PE nas datas de 19/10/2006, 28/10/2006 e 04/11/2006.
5. A questão controvertida nos autos reside em saber se as partes de fato celebraram contrato de transporte marítimo para entrega de mercadorias, bem como se houve por parte da demandada descumprimento contratual consistente no atraso da devolução dos containers utilizados no transporte das mercadorias.
6. Os documentos juntados aos autos, emitidos e assinados pela própria demandada (Termos de responsabilidade sobre devolução de containers (fls. 143/168) confirmam que a empresa ré retirou os containers - devidamente identificados - com as mercadorias importadas comprometendo-se a devolvê-los após o término do prazo do denominado período livre (free time) dentro do qual a empresa importadora tem o direito de ficar com a posse dos containers visando a descarga do material.
7. Ademais, também consta dos autos relatório emitido pelo Porto de Suape em que constam os dias e horários de chegada dos containers, bem como a data e horários de sua devolução (fls. 170/176). 
8. No caso em tela, a apelante retirou o Container da apelada e pactuou a "Bill of Lading", sendo, portanto, evidente que a recorrente assumiu a responsabilidade pela sobrestadia do Container ao assinar o termo de retirada e se comprometer com as despesas, custas, taxas e impostos.
9. Assim, ultrapassado o período chamado de free time, prazo de gratuidade acordado, a transportadora marítima passa a ter o direito de cobrar multa pecuniária por excesso de prazo para a remoção do Container.
10. Recurso improvido. Decisão unânime.” (Apelação Cível n° 0470397-7, 5a Câmara Cível, Rel. Des. Jovaldo Nunes Gomes, j. 15.12.2021)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXIV, “a”, LIII, LIV, LV e LVII, da Constituição da República, bem como afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa, da segurança jurídica e do devido processo legal.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”

Ademais, nota-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 5º, XXXIV, “a”, LIII, LIV, LV e LVII, da Lei Fundamental, tampouco a matéria foi mencionada nos embargos de declaração opostos. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Por seu turno, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

Por fim, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, da legislação infraconstitucional aplicável (arts. 22, da Lei nº 9.611/98 e 206, § 5°, I, do Código Civil), bem como da interpretação conferida às cláusulas contratuais, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e nº 454/STF: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO DE AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. 1. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu a questão impugnada no recurso extraordinário com fundamento nos elementos de prova dos autos e nas cláusulas do contrato firmado entre as partes, tendo asseverado que os motivos apresentados pela ora agravante para pleitear a rescisão unilateral do contrato de afretamento de embarcação não se justificariam. 2. O reexame da matéria fática, dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido e das cláusulas contratuais é inviável em sede de recurso extraordinário, caracterizada a incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1458560 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 23-04-2024)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OPERAÇÕES MARÍTIMAS. SERVIÇO DE PRATICAGEM. TABELAMENTO DE PREÇOS. FIXAÇÃO PELA ENTIDADE SINDICAL. REPRESENTATIVIDADE DE CATEGORIA: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º E AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1450625 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 11-10-2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente